Tribunal: TJMT
Processo: 1014151-94.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1014151-94.2025.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTES e RECORRIDOS: APDAP PREV – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS e DIRCE MARIA ASSUNCAO COSTA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSOS PREJUDICADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por ambas as partes contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados em ação ajuizada para cessação de descontos em benefício previdenciário e indenização por danos morais. A parte requerida visa à improcedência dos pedidos, ao passo que a parte autora pleiteia a majoração da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há litisconsórcio passivo necessário com o INSS, dada sua participação nos descontos efetuados; (ii) determinar se o Juizado Especial Cível estadual é competente para julgar a demanda, diante da presença da autarquia federal na lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência absoluta pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase processual, conforme o art. 64, §1o, do CPC, sendo desnecessária a prévia oitiva das partes quando a manifestação não puder alterar o resultado, nos termos do Enunciado no 3 da ENFAM.
4. A controvérsia envolve a atuação direta do INSS na operacionalização dos descontos em benefício previdenciário, repassando valores à associação ré, o que configura vínculo jurídico-institucional e impõe litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do CPC.
5. Jurisprudência consolidada reconhece a responsabilidade subsidiária do INSS em hipóteses similares, como demonstrado nos julgados do TRF-3 e TJ-AL, com base na natureza dos descontos e na sua execução via sistema da autarquia.
6. A presença do INSS na relação controvertida afasta a competência da Justiça Estadual, atraindo a Justiça Federal, conforme o art. 109, I, da CF/88, sendo inaplicável a exceção do §3o do referido artigo, pois não se trata de revisão de benefício previdenciário.
7. Nos termos do art. 51, IV, da Lei 9.099/95, é vedada a remessa ao Juizado Especial Federal, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, com a faculdade de reingresso na Justiça Federal competente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos prejudicados.
Tese de julgamento: “1. A atuação do INSS na efetivação de descontos em benefícios previdenciários a favor de entidades associativas configura litisconsórcio passivo necessário. 2. Reconhecida a participação da autarquia federal na demanda, a competência é da Justiça Federal, não sendo aplicável a exceção do art. 109, §3o, da CF/88. 3. O Juizado Especial Estadual é absolutamente incompetente para o julgamento da demanda, impondo-se sua extinção sem resolução do mérito.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I e §3o; CPC, arts. 64, §1o, 114 e 485, IV; Lei 9.099/95, arts. 8o, caput, 51, IV, e 55.
Jurisprudência relevante citada: TRF-3, RecInoCiv 5020768-09.2024.4.03.6301, Rel. Juiz Federal João Carlos Cabrelon de Oliveira, j. 29.04.2025; TJ-AL, Apelação Cível 0725583-09.2023.8.02.0001, Rel. Juiz Convocado Manoel Cavalcante de Lima Neto, j. 06.11.2024; TRF-3, RecInoCiv 5000051-23.2023.4.03.6329, Rel. Juíza Federal Flavia de Toledo Cera, j. 19.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014151-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIRCE MARIA ASSUNCAO COSTA - CPF: 142.150.121-04 (RECORRENTE), PATRICIA AGUIAR ALVES - CPF: 024.747.711-74 (ADVOGADO), APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 07.699.920/0001-99 (RECORRIDO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO OS RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025